Tribunal: TJDFT
Processo: 0723919-07.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-03-31

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. NÃO ATENDIMENTO. EXTINÇÃO DO FEITO. CABIMENTO.
1 – Apelação contra sentença que indefere a petição inicial e julga extinto o processo, sem resolução de mérito, devido à autora não ter atendido as determinações contidas no despacho de emenda à inicial.
2 – A petição inicial deve atender aos requisitos do art. 319 do CPC e, nos termos dos arts. 322 e 324 do CPC, o pedido deve ser certo e determinado.
3 – Pretendendo a autora a manutenção do contrato pelo qual haveria a novação de dívida, ou, em último caso, que dívida fosse declarada quitada pelo pagamento, deveria ela ter atendido à determinação de emenda à inicial para adequar o pedido conforme a pretensão apresentada ou para especificar de quais dívidas e de quais contratos anteriores ao presente feito pretendia a quitação, trazendo, assim, precisão aos seus requerimentos. Assim não o tendo feito, correto o indeferimento da inicial.
4 – Apelação conhecida e desprovida.